Tribunal: STF
Processo: HC 204161
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Receptação qualificada. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Ao interpretar a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, que assegura a razoável duração do processo, além dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, esta Corte Superior pacificou o entendimento do sentido de que a simples extrapolação de prazos processuais previstos na legislação processual penal não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar, na medida em que a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, inclusive, o modo com que o processo foi conduzido pelo Estado.
    2. In casu, embora o agravante esteja preso cautelarmente há aproximadamente de 1 ano e 9 meses (desde 30/7/2019), não se identifica, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o início da instrução processual, tendo em vista que, no processo originário, que envolve 4 réus, existiu a necessidade de expedição de cartas precatórias para as citações de alguns dos réus, os quais se situam em Comarcas distantes. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que foi designada audiência de instrução e julgamento, a qual ocorrerá no dia 21/6/2021. Assim, como o processo em exame, na medida em que possui certa complexidade, parece seguir marcha regular, não há falar em desídia por parte do Poder Judiciário.
    3. Agravo regimental não provido, mantida a recomendação ao Juízo de primeiro grau no sentido de atribuir celeridade à tramitação da ação penal.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 30.07.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Indeferida a liminar, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 131.084, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Contudo, recomendou ao “Juízo processante da Ação Penal n. 0010363- 45.2019.8.06.0064, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido, “mantida a recomendação ao Juízo de primeiro grau no sentido de atribuir celeridade à tramitação da ação penal”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, requerendo a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    8. No caso, para além de observar que o paciente “responde a várias ações penais no Estado, ostentando, inclusive, condenação em primeira instância” (trecho do decreto prisional), o fato é que, tal como assentou o Tribunal estadual, “não foi possível vislumbrar morosidade ou desídia por parte da autoridade judicante, pelo contrário, os atos de sua competência foram praticados de forma célere sempre que o processo lhe foi concluso. (...) Na espécie, se trata de ação penal com expressiva complexidade, sobretudo em decorrência do concurso de pessoas no polo passivo. Ainda pesam em desfavor da celeridade as morosas diligências realizadas na apuração dos fatos e na expedição de Cartas Precatórias. De igual modo, não se pode ignorar as dificuldades naturalmente existentes na citação e o apresentação de defesas preliminares de múltiplos acusados, devendo ser levada em conta, ainda, a grave crise sanitária mundial causada pelo novo coronavírus – Covidl9”.
    9. No mesmo sentido, o STJ assentou que “o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus e pela necessidade de expedição de diversas cartas precatórias”.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator